Tribunal: TJPA
Processo: 0813272-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813272-85.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA, DANIELI DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO ARMADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTES AFASTADAS PARCIALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por duas rés contra sentença que as condenou pelo crime de integrar organização criminosa armada, com uso de menores e conexão com outras facções, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. As penas foram inicialmente fixadas em 20 anos de reclusão, regime fechado, e 900 dias-multa.

2.

Alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, sustentaram insuficiência de provas e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia;
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por organização criminosa;

(iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, ao reconhecimento da confissão espontânea e à aplicação das majorantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia, tendo sido assegurado o acesso às mídias probatórias e ausente demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, conforme a Súmula Vinculante nº 14/STF.

5. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas técnicas extraídas de aparelho celular, confissões em sede policial e depoimento judicial de delegado, revelando o ingresso consciente das rés no Comando Vermelho.

6. A integração à organização criminosa dispensa a prática de crimes específicos, bastando a adesão consciente à estrutura delituosa.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da organização criminosa envolvida.

8. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em ambas as apelações, com redução da pena intermediária.

9. Correta aplicação das majorantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, por uso de arma de fogo pela facção, participação de menores e conexão com outras organizações, independentemente de conduta individual.

10. Afastamento da majorante da transnacionalidade, por ausência de fundamento concreto na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar a majorante da transnacionalidade. Pena de ambas as rés fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por integrar organização criminosa quando comprovada a adesão voluntária à estrutura delituosa, ainda que sem prática individual de crimes específicos.

2. As majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, podem ser aplicadas com base nas características estruturais e operacionais da facção criminosa, independentemente da conduta isolada do agente.

3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando ocorrida apenas na fase policial.

4. A majorante da transnacionalidade exige fundamentação concreta na sentença, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 601992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/12/2020, DJe 16/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se das apelações criminais interpostas por Danieli Dias da Silva (ID 24990082) e Mariane Vitória Barbosa Gama (ID 25246916) contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que as condenou pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 12.850/2013, com pena-base fixada em 20 anos de reclusão, regime fechado, e multa de 900 dias-multa (ID 24865278).

As apelantes insurgiram-se contra a sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, bem como, no mérito, insuficiência de provas para a condenação e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará (ID 25733921) rebateu as alegações defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento das apelações.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26440102), por seu turno, reforçou que a defesa não demonstrou elementos concretos que indiquem adulteração das provas, rechaçando a tese de quebra da cadeia de custódia. Destacou que as provas de materialidade e autoria são suficientes para sustentar a condenação, que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e que a detração cabe ao Juízo da Execução, manifestando-se, consequentemente, pelo não provimento aos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da acusação

Segundo narra a denúncia, Mariane Vitória Barbosa Gama, conhecida como “MV22”, e Danieli Dias da Silva, alcunhada “Tokyo”, foram acusadas de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estrutura essa composta por mais de quatro pessoas, com divisão interna de tarefas, uso de armamento de fogo, cooptação de adolescentes e conexão com outras facções independentes. A denúncia lastreia-se em dados extraídos do aparelho celular de integrante de relevo da organização, que revelaram o cadastro formal de ambas na facção, tendo elas confessado em sede policial a sua vinculação ao grupo criminoso. A conduta foi enquadrada no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia da prova

A apelante Danieli Dias da Silva alegou nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de não ter tido acesso integral à mídia bruta que embasou a acusação. Todavia, conforme decisão de ID 24865112, o juízo determinou à autoridade policial informar sobre a juntada integral da mídia ou sua disponibilização em secretaria, em razão da impossibilidade técnica de anexação ao PJe. O Ofício nº 189/2024-DRFC/DRCO (ID 24865116) comunicou o envio de dispositivo com as mídias, e a certidão de ID 24865115 atestou que estas permanecem acauteladas na Secretaria Judicial, disponíveis às partes para consulta e cópia. A sentença, por sua vez, confirmou a disponibilização.

Assim, não há cerceamento de defesa, pois foi assegurado o acesso integral à prova, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 14 do STF. A limitação do sistema PJe não implicou vedação, mas adaptação procedimental. A defesa também não demonstrou, de forma concreta, adulteração ou prejuízo efetivo.

O STJ já assentou que
“a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Entretanto, não basta alegação genérica: é necessária a demonstração de adulteração da prova, o que não ocorreu.

Isto posto, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, a preliminar deve ser rejeitada.

Do mérito

As apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas. O conjunto probatório, contudo, demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do delito de integrar organização criminosa.

As investigações foram iniciadas a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araujo, a título de prova emprestada, adequadamente submetida ao contraditório nestes autos. Conforme apurado, Klarcilene atuava como orientadora geral do Comando Vermelho no Estado, sendo responsável por um rigoroso procedimento de segurança orgânica para o ingresso e atualização de membros. Esse procedimento incluía a confirmação de referências de membros faccionados, videochamadas, envio de
prints
de
selfies
e preenchimento de formulários, culminando na concessão de uma senha.

Em relação à apelante Mariane Vitoria Barbosa Gama, foram reveladas duas referências ao seu ingresso na facção, materializadas em
prints
de formulários preenchidos por ela própria. Nesses formulários, consta que Mariane ocupava o cargo de "membro", com data de ingresso em 2020 e a respectiva senha perante a facção. Ademais, em sede policial, Mariane confessou que integrou o Comando Vermelho em 2020, embora tenha alegado ter pedido para sair posteriormente. Informações extraídas de seu perfil no Facebook, indicando sua residência em Salinópolis em 08.11.2020, corroboraram sua área de atuação.

O Delegado Erir Ribeiro Costa Neto confirmou em juízo que Klarcilene era orientadora geral do CV, que o conteúdo de seu aparelho celular detalha o procedimento de ingresso na facção pelas apelantes, incluindo Mariane, para atuarem em Salinópolis.

O argumento defensivo de impossibilidade de cadastro em razão de prisão à época não prospera, pois é fato notório que organizações criminosas, como o CV, utilizam celulares dentro de presídios para manter suas operações (art. 374, I, CPC; STJ, AgRg no HC 601992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Frise-que que o crime de integrar organização criminosa, por sua natureza formal e permanente, não exige a prática de atos contínuos de execução, dispensando prova de ocupação de cargo específico na organização ou mesmo efetivo cometimento de crime diverso na qualidade de membro, bastando a prova de sua vinculação à estrutura, o que foi fartamente demonstrado.

Quanto à Danieli Dias da Silva, mensagens extraídas do celular de Klarcilene mostram seu ingresso em 2022, mediante contato, identificação e informação sobre os crimes que cometia, roubo e tráfico de drogas. A operadora Claro confirmou que a linha utilizada estava em seu nome, o que foi reforçado por sua confissão na fase policial. A alegação de possível fraude de CPF não se sustenta, diante da confirmação técnica e ausência de qualquer prova contrária.

Em sede policial, Danieli confessou ter realizado o cadastro em 2021, efetuando a videochamada e cumprindo os demais procedimentos de segurança orgânica, confirmando, inclusive, que chegou a participar de uma manifestação de presos em 2021, embora também tenha alegado não ter exercido cargo na facção e ter pedido para sair depois.

O Delegado Erir Ribeiro Costa Neto, por seu turno, em seu depoimento judicial, também confirmou o envolvimento de Danieli e os detalhes do processo de ingresso na facção.

As apelantes não desconstituíram as provas robustas apresentadas, inclusive as irrepetíveis, as quais, aliadas à oitiva do Delegado Erir Ribeiro Costa Neto, confirmaram a estruturação e operacionalização do Comando Vermelho e a participação das apelantes na facção.

A prova técnica de extração de dados do aparelho celular de Klarcilene, considerada prova não repetível, devidamente submetida ao contraditório nestes autos, é apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que ressalva expressamente a utilização de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Outrossim, a natureza do Comando Vermelho como organização criminosa de alta periculosidade, com seu conhecido
modus operandi
e rígidos mecanismos de controle interno para a admissão de membros, confere elevadíssima credibilidade aos cadastros encontrados no celular de sua orientadora geral. Desta maneira, a materialidade e autoria do delito de integrar organização criminosa restam devidamente comprovadas.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria de Mariane Vitoria Barbosa Gama, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A culpabilidade obteve valoração negativa,
“considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.”
As circunstâncias do crime, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis,
“vez que o comando vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma resposta dura e efetiva.”
Tal fundamentação é idônea, pois “
[...] até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na segunda fase, embora a sentença não tenha aplicado atenuantes, a recorrente confessou em sede policial a vinculação ao Comando Vermelho. Reconhece-se, portanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), o que impõe a reforma da dosimetria para atenuar a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, foram corretamente aplicadas as majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, em razão do emprego de arma de fogo, da participação de adolescentes e da conexão com outras organizações criminosas. A aplicação cumulativa das causas de aumento (1/2 pelo §2º e 2/3 pelo §4º, I e IV) mostra-se legítima, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores que admitem o cúmulo de majorantes quando há fundamentação concreta para tanto (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

A defesa reiterou o argumento de que a falta de apreensão de armas com a apelante e a ausência de envolvimento direto com menores deveriam afastar tais aumentos. Todavia, como já pontuado, as majorantes incidem em razão das características intrínsecas e
do modus operandi
da própria organização criminosa que a apelante integrou, e não da conduta individual de cada membro na concretização dessas circunstâncias. É notório que o Comando Vermelho opera com armamento pesado, recruta menores e mantém conexões com outras organizações criminosas independentes, o que agrava a reprimenda de seus membros (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

O aumento da pena quando houver emprego de arma de fogo pela organização criminosa, portanto, foi corretamente aplicado, sendo oportuno destacar, inclusive, que um fuzil AK47 foi encontrado com um faccionado investigado na mesma operação que culminou na prisão da apelante. Como a lei não exige que o membro tenha portado ou utilizado pessoalmente a arma de fogo, bastando que a organização criminosa à qual o agente está vinculado se utilize de tal recurso, correto está o aumento realizado pelo juiz sentenciante.

De igual forma, foi realizado o aumento da pena pela participação de criança ou adolescente. Os elementos informativos colhidos do celular de Klarcilene Vale de Araújo revelaram o cadastro de um indivíduo menor de idade na facção. A coação ou aliciamento de menores é uma tática comum e notória de organizações criminosas para a execução de delitos, sendo fato notório que o Comando Vermelho se vale da participação de crianças e adolescentes. Novamente, a lei não exige que a apelante, individualmente, tenha aliciado menores, mas sim que a organização criminosa da qual faz parte se utilize dessa prática.

No que tange ao aumento da pena decorrente do fato de manter a organização criminosa conexão com outras organizações criminosas independentes, conclui-se corretamente aplicado, dada a notoriedade do Comando Vermelho como uma das principais organizações criminosas do Brasil, mantendo conexões conhecidas com outras facções, dentro e fora do país, alianças essas estratégicas para cooperação em atividades ilícitas.

Por outro lado, impõe-se a reforma da sentença para afastar o aumento da pena da apelante pela transnacionalidade, porquanto se trata de inovação indevida introduzida pelo juízo de primeiro grau.

Inobstante, a majoração da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) pelas causas previstas no §4º, incisos I e IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, mantém-se juridicamente adequada diante da elevada reprovabilidade dessas causas de aumento.

É notório que o Comando Vermelho não apenas mantém alianças estratégicas com facções criminosas de outras regiões do país e até mesmo com organizações estrangeiras, como também adota, de forma reiterada e sistemática, o recrutamento de adolescentes para a prática de suas atividades ilícitas.

Diante da dimensão estrutural e da forma de atuação do próprio Comando Vermelho, é possível concluir, com base em dados objetivos e fatos públicos e notórios, que há uma ampla e contínua participação de adolescentes em sua estrutura organizacional. Assim, justifica-se plenamente a aplicação das causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 no patamar máximo de 2/3, pois a gravidade e a extensão das práticas adotadas pela organização à qual a apelante voluntariamente se associou impõem reprimenda exemplar e proporcional à sua elevada reprovabilidade.

Com efeito, mantida a majorante do §2º (emprego de arma de fogo, com aumento de 1/2), a pena alcança 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Incidindo, ainda, os aumentos do art. 2º, §4º, incisos I e IV (participação de menores e conexão com outras organizações, com aumento de 2/3), o cálculo da pena passa para 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 360 dias-multa.

Aplica-se à apelante Danieli Dias da Silva integralmente a mesma estrutura argumentativa e os fundamentos jurídicos acima expendidos. A pena-base foi igualmente fixada em 08 (oito) anos de reclusão, com valoração negativa e adequada da culpabilidade e das circunstâncias do crime conforme anteriormente destacado.

Na segunda fase, a apelante também confessou em sede policial sua filiação ao Comando Vermelho, razão pela qual incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena intermediária para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, afasta-se a majorante relativa à transnacionalidade, mantendo-se as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo, participação de adolescentes e conexão com outras organizações criminosas, com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos aplicáveis à estrutura da facção a que aderiu. Assim, com aplicação das mesmas frações de aumento (1/2 e 2/3), a pena definitiva também totaliza 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 360 dias-multa.

Da detração

Não viola o art. 387, §2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (STJ. 6ª Turma. REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/12/2021).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, por ausência de prejuízo concreto. No mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
às apelações apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar o aumento da pena pela transnacionalidade da organização criminosa, por inovação indevida na sentença. Recalculo, assim, a pena definitiva de cada apelante para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025